Tribunal: TCU
Processo: 025.189/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 526/2009 (Siconv 703782), celebrado com a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), tendo por objeto "Circuito Junino Estância e Nossa Senhora do Socorro 2009".

Inteiro teor:
Acórdão 2851/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, originalmente, pelo Ministério do Turismo (MTur) contra a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do convênio 526/2009 (Siconv 703782); Considerando que, por intermédio do Acórdão 8167/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito (item 9.2.), aplicando multa, prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e à empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda - ME, atual CM Produções e Eventos Ltda (item 9.3.); Considerando que a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) se encontra baixada na Receita Federal do Brasil, extinta pelo encerramento da liquidação judicial, em 20/4/2017 (peça 158), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 18/5/2021; Considerando a extinção por liquidação voluntária da empresa CM Produções e Eventos Ltda., baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em 11/6/2018 (peça 159), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 18/5/2021; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir a sanção aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 7629/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa, especificamente, aplicada à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e à empresa CM Produções e Eventos Ltda., item 9.3. do Acórdão 8167/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão, respectivamente, pela extinção e pela liquidação voluntária, com consequente baixa de seus registros na Receita Federal do Brasil, antes do trânsito em julgado da deliberação; 1. Processo TC- Processo 025.189/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Rdm Art Silk Signs Comun. Visual Ltda (10.558.934/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.